Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726848-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Distrito Federal Embargado: Jefferson Rodrigo de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em conjunto com o Distrito Federal (Id. 28566643), contra o acórdão (Id. 28381196) que deferiu tutela liminar de natureza estritamente instrumental. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator